Tribunal: TJSP
Processo: 1001207-51.2020.8.26.0443
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de Declaração – Existência de omissão – Majoração dos honorários em sede recursal – Cabimento – Recurso do corréu desprovido – Majoração para R$ 1.500,00, não sendo cabível, nesse momento, a modificação da base de cálculo dos honorários – Embargos de declaração parcialmente acolhidos.